Tribunal: TJMT
Processo: 0046338-72.2013.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046338-72.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MARIA CECILIA FEDERICI DE ALMEIDA - CPF: 019.909.601-54 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), ALICE ZEPONI GARCIA - CPF: 974.515.331-15 (APELADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 206, § 3º, VI, DO CPC – RESP. Nº 1.360.969/RS e 1.361.182/RS – MATÉRIA SEDIMENTADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR A AÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os Recursos Especiais (repetitivos) n. 1.360.969/RS e 1.361.182/RS não definiram prazos prescricionais específicos para cada pretensão, de nulidade da cláusula de reajuste das prestações e da consequente repetição das importâncias pagas a maior. O prazo trienal foi aplicado a todos os pedidos da demanda.[...]” (STJ - AgInt nos EREsp: 1551527 SP 2015/0208518-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/11/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito nº 0046338-72.2013.8.11.0041, cód. 842237, promovida por
ALICE ZEPONI GARCIA
, julgou parcialmente procedente o pleito inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, acolho, em parte, a pretensão da parte Autora e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, para DECLARAR abusivo o reajuste em razão da faixa etária no plano de saúde da Autora ocorrido em maio de 2018, CONDENANDO a parte Demandada à restituição, de forma simples, dos valores cobrados a mais em razão do aludido aumento, devendo incidir juros de mora legais em 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso.

Pelo princípio da causalidade, CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.
” (Id. 168503151).

Em decisão integrativa, o Magistrado
a quo
acolheu os embargos de declaração opostos pela Unimed, atribuindo efeitos modificativos, “
apenas para corrigir sentença de Id. 74579970 e reconhecer a prescrição das mensalidades anteriores a 25/10/2013.”
(Id. 168503159).

Em suas razões de Id. 168503163, a apelante sustenta que a sentença merece reforma, uma vez que a UNIMED CUIABÁ não cometeu qualquer ilícito apto a ensejar o édito condenatório que ora se hostiliza. Afirma que seguiu os patamares estabelecidos em contrato e na legislação pátria para o reajuste da nas mensalidades da apelada.

Refere que a sentença padece de erro material, pois o dispositivo de acolhimento parcial dos pedidos formulados na inicial declarou abusivo o reajuste em razão da faixa etária no plano de saúde da autora ocorrido em maio de 2018 (sic.), sendo que tal reajuste ocorreu no ano de 2008, período já fulminado pelo instituto da prescrição.

Consigna que, embora o Juízo
a quo
tenha acolhido os embargos de declaração, atribuindo o efeito modificativo, reconheceu a implementação da prescrição trienal foi referente às mensalidades anteriores a 25.10.2013, data em que foi ajuizada a ação, o que não deve prevalecer, pois houve a prescrição das mensalidades anteriores a 25.10.2010, ou seja, 3 (três) anos antes da propositura da demanda.

Assim, requer a seja reconhecida a prescrição referentes às datas anteriores a 25.10.2010 e quaisquer reajustes aplicados antes de tal data.

Quanto ao mérito, sustenta que não se configura abusividade o aumento do prêmio decorrente da mudança de faixa etária, nem dos reajustes anuais, uma vez que os beneficiários ficam sujeitos às condições estabelecidas pelo estipulante com a seguradora, às quais não estão obrigados a aderir.

Diz que ficou comprovada a inexistência de onerosidade excessiva ou discriminatória, bem como que sua intenção sempre foi de apurar percentual idôneo de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na taxa de sinistralidade (utilização dos serviços), que deve ser aplicado de forma universal aos usuários do contrato litigioso.

Esclarecer que o apelado não faz jus a qualquer ressarcimento, tendo em vista que os valores das mensalidades estão corretos.

Ao final, requer o provimento ao apelo para que seja totalmente reformada a sentença, invertendo-se o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 168503171, pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados para o Núcleo de Conciliação, contudo, não houve acordo entre as partes.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que a parte apelada moveu ação revisional de contrato de plano de saúde em 25.10.2013, aduzindo que houve abusividade por parte da operadora Unimed nos reajustes de mensalidade por mudança de faixa etária (65 para 66 anos), praticados pela apelante em
maio de 2008
e, em razão da adaptação do contrato firmado em janeiro de 2012, os quais reputam abusivos. Defende que os reajustes foram realizados em percentual acima do legalmente permitido e pretende a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar ilegal o reajuste
ocorrido em maio de 2018 (sic)
, determinando restituição dos valores pagos a maior, de forma simples.

Em decisão integrativa, acolheu os embargos de declaração opostos pela Unimed, atribuindo efeitos modificativos, “
apenas para corrigir sentença de Id. 74579970 e reconhecer a prescrição das mensalidades anteriores a 25/10/2013.”
(Id. 168503159), o que ensejou a interposição do apelo.

Pois bem.

Passo à análise da prejudicial de mérito arguida pela ré, ora apelante.

Da prescrição.

A apelante Unimed objetiva o reconhecimento da prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3º, VI, do CPC.

De fato, a questão atinente ao prazo prescricional para o exercício da pretensão de revisão de cláusula contratual que prevê reajuste de plano de saúde e respectiva repetição de valores pagos a maior foi definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp. nº1.361.182/RS e REsp. nº 1360969/RS
, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, no seguinte sentido:

“1. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE. ALEGADO CARÁTER ABUSIVO. CUMULAÇÃO COM PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO DO PROVIMENTO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA AINDA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. NATUREZA CONTINUATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 2. CASO CONCRETO: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO CONVERGE COM A TESE FIRMADA NO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO ART. 206, § 1º, II DO CC/2002. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em se tratando de ação em que o autor, ainda durante a vigência do contrato, pretende, no âmbito de relação de trato sucessivo, o reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual com a consequente restituição dos valores pagos indevidamente, torna-se despicienda a discussão acerca de ser caso de nulidade absoluta do negócio jurídico - com provimento jurisdicional de natureza declaratória pura, o que levaria à imprescritibilidade da pretensão - ou de nulidade relativa - com provimento jurisdicional de natureza constitutiva negativa, o que atrairia os prazos de decadência, cujo início da contagem, contudo, dependeria da conclusão do contrato ( CC/2002, art. 179).
Isso porque a pretensão última desse tipo de demanda, partindo-se da premissa de ser a cláusula contratual abusiva ou ilegal, é de natureza condenatória, fundada no ressarcimento de pagamento indevido, sendo, pois, alcançável pela prescrição.
Então, estando o contrato ainda em curso, esta pretensão condenatória, prescritível, é que deve nortear a análise do prazo aplicável para a perseguição dos efeitos financeiros decorrentes da invalidade do contrato. 2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável. 3.
Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002
. 4. É da invalidade, no todo ou em parte, do negócio jurídico, que nasce para o contratante lesado o direito de obter a restituição dos valores pagos a maior, porquanto o reconhecimento do caráter ilegal ou abusivo do contrato tem como consequência lógica a perda da causa que legitimava o pagamento efetuado. A partir daí fica caracterizado o enriquecimento sem causa, derivado de pagamento indevido a gerar o direito à repetição do indébito (arts. 182, 876 e 884 do Código Civil de 2002). 5. A doutrina moderna aponta pelo menos três teorias para explicar o enriquecimento sem causa: a) a teoria unitária da deslocação patrimonial; b) a teoria da ilicitude; e c) a teoria da divisão do instituto. Nesta última, basicamente, reconhecidas as origens distintas das anteriores, a estruturação do instituto é apresentada de maneira mais bem elaborada, abarcando o termo causa de forma ampla, subdividido, porém, em categorias mais comuns (não exaustivas), a partir dos variados significados que o vocábulo poderia fornecer, tais como o enriquecimento por prestação, por intervenção, resultante de despesas efetuadas por outrem, por desconsideração de patrimônio ou por outras causas. 6. No Brasil, antes mesmo do advento do Código Civil de 2002, em que há expressa previsão do instituto (arts. 884 a 886), doutrina e jurisprudência já admitiam o enriquecimento sem causa como fonte de obrigação, diante da vedação do locupletamento ilícito. 7. O art. 884 do Código Civil de 2002 adota a doutrina da divisão do instituto, admitindo, com isso, interpretação mais ampla a albergar o termo causa tanto no sentido de atribuição patrimonial (simples deslocamento patrimonial), como no sentido negocial (de origem contratual, por exemplo), cuja ausência, na modalidade de enriquecimento por prestação, demandaria um exame subjetivo, a partir da não obtenção da finalidade almejada com a prestação, hipótese que mais se adequada à prestação decorrente de cláusula indigitada nula (ausência de causa jurídica lícita). 8. T
anto os atos unilaterais de vontade (promessa de recompensa, arts. 854 e ss.; gestão de negócios, arts. 861 e ss.; pagamento indevido, arts. 876 e ss.; e o próprio enriquecimento sem causa, art. 884 e ss.) como os negociais, conforme o caso, comportam o ajuizamento de ação fundada no enriquecimento sem causa, cuja pretensão está abarcada pelo prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002.
9. A pretensão de repetição do indébito somente se refere às prestações pagas a maior no período de três anos compreendidos no interregno anterior à data do ajuizamento da ação (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002; art. 219, caput e § 1º, CPC/1973; art. 240, § 1º, do CPC/2015). 10.
Para os efeitos do julgamento do recurso especial repetitivo, fixa-se a seguinte tese: Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. 1
1. Caso concreto: Recurso especial interposto por Unimed Nordeste RS Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos Ltda. a que se nega provimento.” (STJ - REsp: 1361182 RS 2013/0008702-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/09/2016)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE. ALEGADO CARÁTER ABUSIVO. CUMULAÇÃO COM PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO DO PROVIMENTO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA AINDA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. NATUREZA CONTINUATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 2. CASO CONCRETO: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO CONVERGE COM A TESE FIRMADA NO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO ART. 206, § 1º, II DO CC/2002. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em se tratando de ação em que o autor, ainda durante a vigência do contrato, pretende, no âmbito de relação de trato sucessivo, o reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual com a consequente restituição dos valores pagos indevidamente, torna-se despicienda a discussão acerca de ser caso de nulidade absoluta do negócio jurídico - com provimento jurisdicional de natureza declaratória pura, o que levaria à imprescritibilidade da pretensão - ou de nulidade relativa - com provimento jurisdicional de natureza constitutiva negativa, o que atrairia os prazos de decadência, cujo início da contagem, contudo, dependeria da conclusão do contrato ( CC/2002, art. 179). Isso porque a pretensão última desse tipo de demanda, partindo-se da premissa de ser a cláusula contratual abusiva ou ilegal, é de natureza condenatória, fundada no ressarcimento de pagamento indevido, sendo, pois, alcançável pela prescrição. Então, estando o contrato ainda em curso, esta pretensão condenatória, prescritível, é que deve nortear a análise do prazo aplicável para a perseguição dos efeitos financeiros decorrentes da invalidade do contrato. 2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável. 3. Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002. 4. É da invalidade, no todo ou em parte, do negócio jurídico, que nasce para o contratante lesado o direito de obter a restituição dos valores pagos a maior, porquanto o reconhecimento do caráter ilegal ou abusivo do contrato tem como consequência lógica a perda da causa que legitimava o pagamento efetuado. A partir daí fica caracterizado o enriquecimento sem causa, derivado de pagamento indevido a gerar o direito à repetição do indébito (arts. 182, 876 e 884 do Código Civil de 2002). 5. A doutrina moderna aponta pelo menos três teorias para explicar o enriquecimento sem causa: a) a teoria unitária da deslocação patrimonial; b) a teoria da ilicitude; e c) a teoria da divisão do instituto. Nesta última, basicamente, reconhecidas as origens distintas das anteriores, a estruturação do instituto é apresentada de maneira mais bem elaborada, abarcando o termo causa de forma ampla, subdividido, porém, em categorias mais comuns (não exaustivas), a partir dos variados significados que o vocábulo poderia fornecer, tais como o enriquecimento por prestação, por intervenção, resultante de despesas efetuadas por outrem, por desconsideração de patrimônio ou por outras causas. 6. No Brasil, antes mesmo do advento do Código Civil de 2002, em que há expressa previsão do instituto (arts. 884 a 886), doutrina e jurisprudência já admitiam o enriquecimento sem causa como fonte de obrigação, diante da vedação do locupletamento ilícito. 7. O art. 884 do Código Civil de 2002 adota a doutrina da divisão do instituto, admitindo, com isso, interpretação mais ampla a albergar o termo causa tanto no sentido de atribuição patrimonial (simples deslocamento patrimonial), como no sentido negocial (de origem contratual, por exemplo), cuja ausência, na modalidade de enriquecimento por prestação, demandaria um exame subjetivo, a partir da não obtenção da finalidade almejada com a prestação, hipótese que mais se adequada à prestação decorrente de cláusula indigitada nula (ausência de causa jurídica lícita). 8. Tanto os atos unilaterais de vontade (promessa de recompensa, arts. 854 e ss.; gestão de negócios, arts. 861 e ss.; pagamento indevido, arts. 876 e ss.; e o próprio enriquecimento sem causa, art. 884 e ss.) como os negociais, conforme o caso, comportam o ajuizamento de ação fundada no enriquecimento sem causa, cuja pretensão está abarcada pelo prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002. 9. A pretensão de repetição do indébito somente se refere às prestações pagas a maior no período de três anos compreendidos no interregno anterior à data do ajuizamento da ação (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002; art. 219, caput e § 1º, CPC/1973; art. 240, § 1º, do CPC/2015). 10.
Para os efeitos do julgamento do recurso especial repetitivo, fixa-se a seguinte tese: Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.
11. Caso concreto: Recurso especial interposto por Unimed Nordeste RS Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos Ltda. a que se nega provimento.”
(STJ - REsp: 1360969 RS 2013/0008444-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/09/2016)

Assim, deve prosperar a alegação da apelante, devendo ser aplicado o prazo trienal, pois o caso dos autos está em completa consonância do entendimento adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, já que a parte autora questiona a legalidade de reajuste realizado em maio de 2008 e manejou ação apenas em outubro de 2013. Além disso, a parte autora restou vencida em relação ao pedido de abusividade do reajuste ocorrido em janeiro de 2012.

No ponto, o Julgador
a quo
não observou qualquer ilegalidade quanto a assinatura do contrato de adaptação firmado em 2012 (fls. 79/83 dos autos físicos), uma vez que a titular optou por exercer o direito à adaptação de seu plano às diretrizes da Lei 9.656/98, sendo previsto, expressamente, o percentual do ajuste em razão da adaptação no importe de 20,59%, conforme se vê às fls. 81 dos autos físicos, não havendo qualquer insurgência recursal no ponto.

Desse modo, considerando que o reajuste reputado como abusivo foi aplicado em maio de 2008 e ação manejada em outubro de 2013 (Id. 168499935), incide ao caso o entendimento constante do Tema 610, segundo o qual, na vigência dos contratos de plano de saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC⁄2002), observando-se a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.

Aliás, importa registrar que, ao contrário do que entendeu o Julgador
a quo
,

a aplicabilidade da prescrição não ocorre tão somente ao pedido de restituição dos valores pagos indevidamente anteriores a 03 anos da data do manejo da ação, pois resta fulminada pela prescrição a pretensão autoral de declaração de nulidade do reajuste, impondo-se a extinção da ação, sem resolução de mérito.

É assim porque, conforme anteriormente citado, a presente demanda refere-se à declaração de nulidade de cláusulas contratuais com a restituição dos valores cobrados e, conforme o conceito de prescrição, essa relaciona-se à perda da pretensão pelo decurso de prazo. Além do mais, a causa de pedir formulada na petição inicial constitui-se em ver declarada a nulidade da cláusula contratual que reajustou o plano de saúde (maio de 2008) em decorrência da mudança de sua faixa etária, com a restituição dos valores indevidamente cobrados, sendo este último pedido apreciados pelo julgador como matéria de mérito.

Assim, tratando a pretensão de ação declaratória de nulidade de cláusula de reajuste de plano de saúde com a condenação da parte adversa à restituição de valores, tem-se como aplicável o entendimento sedimentado pelos recursos representativos da controvérsia, REsp n. 1.360.969-RS e REsp n. 1.361.182, Tema 610, no sentido se que o prazo prescricional aplicável à espécie é o trienal.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Não se constitui provimento extra petita quando o órgão julgador aprecia a pretensão com base na interpretação lógico-sistemática das questões apresentadas nas razões recursais. 2. Na vigência dos contratos de plano de saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição doa rt. 2.028 do CC/2002. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1551527 SP 2015/0208518-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2018)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para decretar a extinção do processo, com resolução do mérito, em face do reconhecimento do implemento da prescrição trienal.

Tendo em vista os contornos do julgado, inverta-se o ônus sucumbencial, observando-se eventual a assistência judiciária conferida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023